Tribunal: STF
Processo: ARE 1474245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 71008802191. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 15.910/2022 (PCL 248/2022), SUPERVENIENTE AO PERÍODO POSTULADO NA INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, incisos I, VII, XXXVII e XLII; 7º, incisos XXX, XXXI e XXXIV; e 170, caput e inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a parte recorrente é servidora de escola, Agente Educacional I – Alimentação, e foi contratada temporariamente com base na Lei Estadual n.º 12.694/07.



    No entanto, a matéria do presente recurso, restou uniformizada pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas no sentido do descabimento de percepção do adicional de insalubridade pelos servidores de escola contratados temporariamente com base na Lei Estadual n.º 12.694/07, diante da ausência de previsão legal, conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 71008802191, com a edição de Enunciado nos seguintes termos:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR DE ESCOLA. LEI ESTADUAL Nº 12.694/07. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. I. Após a Emenda Constitucional nº. 19/98, não houve a inclusão expressa, dentre os direitos dos servidores, da percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Assim, em observância do princípio da legalidade, a matéria exige lei específica para que se reconheça o direito à percepção. II. No caso dos servidores contratados com base na Lei Estadual nº. 12.694/2007 (que autorizou o Poder executivo a contratar Servidores de Escola, por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público), não havia, mesmo antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020, previsão de pagamento de adicional de insalubridade. Inteligência do art. 6º do mencionado diploma legal. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado. III. A Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020 explicitou o regime jurídico das contratações temporárias e consolidou o entendimento de que, nestes casos, não é devido o adicional de insalubridade: (i) alteração do caput do art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994, e inclusão do § 3º, deixando expresso que a gratificação pelo exercício das funções em local insalubre apenas é devida apenas aos servidores públicos civis ocupantes de cargo de provimento efetivo; (ii) inclusão do art. 261-A na Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994, que explicita os direitos e vantagens dos servidores contratados de forma temporária; (iii) gratificações e adicionais, previstas no art. 85, III, da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994, não estão incluídas no rol das vantagens asseguradas aos servidores temporários; (iv) incidência - expressamente prevista no novel art. 261-A da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03-02-1994 - do art. 87 do mesmo diploma legal que prevê que, salvo nos casos previstos nesta lei, o servidor não poderá receber a qualquer título, seja qual for o motivo ou a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou outras organizações públicas, em razão de seu cargo, nas quais tenha sido mandado servir; (v) revogação do art. 56 da Lei Estadual n.º 7.357, de 8 de fevereiro de 1980 (que “Reorganiza o Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado e estabelece novo Plano de Pagamento”) pela Lei Complementar Estadual nº 15.450/2.020 (art. 9º, III). INCIDENTE CONHECIDO. UNIFORMIZADA A JURISPRUDÊNCIA COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO. (Incidente de Uniformização Jurisprudência, Nº 71008802191, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 04-05-2020)



    Com isso, restou uniformizado entendimento entre às Turmas Recursais da Fazenda Pública, no sentido que: “Aos servidores contratados com base na Lei Estadual nº. 12.694/2007 não é devido adicional de insalubridade.”



    É importante salientar que a nova Lei Complementar Estadual n.º 15.910, de 22 de dezembro de 2022 (PAL 248/2022), é anterior ao período requerido na inicial, não podendo retroagir para atingir fatos jurídicos anteriores. Dessa forma, qualquer direito que advém da nova norma e do novo laudo administrativo realizado pelo Estado deverá ser buscado administrativamente ou em outra demanda, se for o caso.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente